Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700108-64.2020.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDO: SABRINA MODESTO DA SILVA TOSTES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. CONVÊNIO PMDF. BENEFICIÁRIA. COBERTURA. RECUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Se à época do atendimento hospitalar a paciente não era mais beneficiária do programa de assistência médica da PMDF, correta a negativa de cobertura das despesas pelo plano de saúde. 2. Havendo contrato de credenciamento entre o hospital e o plano de saúde, o nosocômio, antes de efetuar qualquer procedimento, deve consultar a situação dos beneficiários. 3. O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais. 4. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o e 85, §§ 2o e 10, ambos do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais e inobservância do princípio da causalidade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717, e Vítor Fortini Düvelius, OAB/DF 55.121. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do CPC indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: É assente, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que não cabe a esta Corte Superior de Justiça rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto ao princípio da causalidade ou à sucumbência recíproca, por implicar o revolvimento do contexto fático-probatório, inviável na instância especial à luz da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1640235/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 29/6/2021). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717, e Vítor Fortini Düvelius, OAB/DF 55.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009